Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702744-95.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 777 DO STF. LAVRATURA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. ERRO REGISTRAL DECORRENTE DE ATO DE TERCEIRO. DECLARANTE LEGÍTIMO. IRMÃO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS E A CONDUTA DO RÉU. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. Considerando a conclusão alcançada pelo STF no julgamento do Tema 777 (RE842846), incide nas ações de responsabilidade civil por atos praticados por tabeliões e registradores oficiais a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes aos administrados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. Nas ações de indenização por ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta – omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente, devidamente comprovado. 3. Ausente a prática de ato ilícito e a alegada relação de causalidade entre a conduta imputada ao Distrito Federal, praticada pelo oficial registrador do 5o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto do DF, e a ocorrência dos danos mencionados, não há que se falar em dever de indenizar supostos danos sofridos pelos autores. 4. Não se mostra plausível imputar ao Estado o dever de indenizar dano a que não deu causa, pois apenas se presentes os requisitos da responsabilidade civil é que deve ser imposto o dever de indenizar. 5. Apelação dos Autores não provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11, caput, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de contradição e omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirmam que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Indicam, ainda, afronta aos artigos 1o, caput, 2o, caput, 3o, caput, §2o, 4o, caput, incisos I, II, alíneas “a”, “c” e “d”, incisos III e VI, 5o, caput, inciso I, 6o, caput, incisos VI, VII, VIII e X, 7o, caput, parágrafo único, 14, caput, incisos I e III, 17, 20, caput, §2o, 22, caput, parágrafo único, 23, 25, §1o, 26, caput, inciso II, §1o e §2o, inciso I, 27, 29, 34, 39, caput, inciso VIII, 81, caput, 83, 84, caput, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o, e 90, todos da Lei Federal no 8.078/1990, 111, caput, inciso IV e 206, caput, parágrafo único, ambos da Lei Federal no 8.069/1990, 79, item 1o da Lei Federal no 6.015/1973, 1o, 186, 212, caput, incisos II e IV, 927, caput, parágrafo único, 932, caput, inciso III, 933 e 934, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 278, 327, caput, §1o, incisos I, II e III e §2o, 357, caput, incisos II, III e IV, §1o e §2o, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 472, 481, 482, 483, caput, inciso I, parágrafo único, 484, parágrafo único, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013 e 1.023, caput, §2o, 1.024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, suscitando que a falha nos serviços prestados pelo Oficial Registrador do 5o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto do DF decorreu do fato de o óbito da Sra. Efigênia Soares de Jesus, esposa e genitora dos autores, ter sido registrado pelo seu irmão, José Paulo Alves Soares, que não tinha autorização para fazê-lo. Articulam a existência de informações erradas na certidão de óbito da falecida e o direito à indenização por falha no serviço de preposto do recorrido. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, caput, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.” (REsp n. 2.148.566/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 1o, caput, 2o, caput, 3o, caput, §2o, 4o, caput, incisos I, II, alíneas “a”, “c” e “d”, incisos III e VI, 5o, caput, inciso I, 6o, caput, incisos VI, VII, VIII e X, 7o, caput, parágrafo único, 14, caput, incisos I e III, 17, 20, caput, §2o, 22, caput, parágrafo único, 23, 25, §1o, 26, caput, inciso II, §1o e §2o, inciso I, 27, 29, 34, 39, caput, inciso VIII, 81, caput, 83, 84, caput, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o, e 90, todos da Lei Federal no 8.078/1990, 111, caput, inciso IV e 206, caput, parágrafo único, ambos da Lei Federal no 8.069/1990, 79, item 1o da Lei Federal no 6.015/1973, 1o, 186, 212, caput, incisos II e IV, 927, caput, parágrafo único, 932, caput, inciso III, 933 e 934, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 278, 327, caput, §1o, incisos I, II e III e §2o, 357, caput, incisos II, III e IV, §1o e §2o, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 472, 481, 482, 483, caput, inciso I, parágrafo único, 484, parágrafo único, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, caput, 1.013 e 1.023, caput, §2o, 1.024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, no caso concreto, a parte recorrente não demonstrou a violação dos dispositivos legais indicados nas razões recursais, limitando-se a suscitá-la de forma genérica, sem, contudo, indicar, de modo preciso e analítico, de que maneira o acórdão recorrido teria ofendido as referidas normas. A Corte Superior já assentou que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.091.747/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028